Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de cobrança manejada em seu desfavor pelo agravado – Adilson Siqueira da Silva –, engendrara a seguinte resolução, resolvendo as questões processuais formuladas pelo agravante: (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva que formulara; (ii) refutara a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) rejeitara hipótese de litisconsórcio passivo necessário do agravante com a União ou com a Caixa Econômica Federal e da consequente incompetência do juízo; (iv) e determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para confeccionar cálculos necessários à aferição da existência da valores a serem devolvidos ao agravado. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de cobrança, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação; (ii) reconhecido o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal da pretensão; (iii) assentada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a pretensão, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor ação de cobrança objetivando o percebimento da quantia de R$ 57.418,91 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos), decorrente da não aplicação aos ativos recolhidos na conta individual de sua titularidade vinculada ao PASEP dos índices de correção monetária e juros cabíveis e da subsistência de saques indevidos realizados sem sua participação. Sustentara que não detém legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, pois é mero arrecadador dos valores do programa, não sendo responsável pelos critérios de atualização monetária e juros legais agregados aos ativos, somente dando vazão ao deliberado pelo comitê gestor. Assinalara que, portanto, atuando como mero prestador de serviços, não encerra legitimação para integrar a composição passiva da ação. Pontuara, outrossim, que a pretensão formulada encontra-se acobertada pela prescrição, pois, consoante consolidado pela jurisprudência, as contribuições do PASEP estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal, ensejando que, em tendo ocorrido recolhimento dos importes do programa até a promulgação da Constituição Federal, o término do prazo prescricional ocorrera em 1993. Asseverara, ainda, que o valor atribuído à causa pelo agravado afigura-se excessivo, porquanto não observara os índices oficiais fixados na Lei Complementar no 26/1975. Pontuara que o valor a ser conferido à causa deve corresponder ao importe efetivamente sacado pelo agravado que corresponder à quantia de R$ 1.160,34 (um mil, cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos). Anotara que, ademais, a hipótese encerra situação que determina a formação de litisconsórcio passivo com a União e/ou com a Caixa Econômica Federal, ensejando a afirmação da incompetência da Justiça local para processar e julgar a ação. Assinalara que, assim, afigurando-se desprovida de sustentação, a decisão devolvida a reexame deve ser reformada de forma a ser afirmada sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, a incompetência do juízo a quo, ou, de outra parte, ser reconhecido o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal da pretensão, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão saneadora que, em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de cobrança manejada em seu desfavor pelo agravado – Adilson Siqueira da Silva –, engendrara a seguinte resolução, resolvendo as questões processuais formuladas pelo agravante: (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva que formulara; (ii) refutara a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) rejeitara hipótese de litisconsórcio passivo necessário do agravante com a União ou com a Caixa Econômica Federal e da consequente incompetência do juízo; (iv) e determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para confeccionar cálculos necessários à aferição da existência da valores a serem devolvidos ao agravado. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de cobrança, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação; (ii) reconhecido o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal da pretensão; (iii) assentada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a pretensão, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Deriva do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, saneando o processo no bojo do qual transita ação de indenização promovida pelo agravado em desfavor do agravante, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitara hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União ou com a Caixa Econômica Federal e da consequente incompetência do juízo, e a prejudicial de mérito, concernente à prescrição intercorrente da pretensão autoral, suscitadas pelo agravante, e, outrossim, determinara a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para confeccionar cálculos necessários à aferição da existência da valores a serem devolvidos ao agravado. Emoldurada a matéria controversa, inicialmente deve ser registrado que, sob o novo regime de recorribilidade implantado pelo vigente estatuto processual, a decisão que rejeita arguições de preliminares suscitadas pelas partes, em princípio, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, consoante emerge do disposto no artigo 1.015 do CPC, e, não estando sujeita a preclusão, deverá ser devolvida a reexame, se o caso, somente via de apelação ou no ambiente de contrarrazões, conforme recomenda o legislador processual (CPC, art. 1.009, § 1o). Contudo, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre prescrição, matéria concernente ao mérito que, de qualquer forma, comporta reexame em sede de agravo de instrumento por estar taxativamente inserta no regime de recorribilidade atinente ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, II), e sobre a legitimidade passiva do agravante, matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Com efeito, ainda que a ilegitimidade de parte não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo. Ora, a legitimidade das partes encerra condição da ação, matéria de ordem pública, delineando condição para perseguição e obtenção da tutela pretendida, pois somente a parte legitimada pode demandar o direito invocado e somente a parte ré, entendida aquela vinculada ao direito e apta a realizar a prestação, pode compor a angularidade passiva. Resolvida a questão, portanto, em caráter incidental, não subsiste lastro para que seja postergado seu exame para o final, pois implicará despesas e custos desnecessários aos litigantes, além de frustrar o objetivo teleológico do processo, pois se permitirá que transcorra para ao final se editar provimento terminativo não dispondo sobre o direito material. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. No caso, ademais, ainda sobeja outra peculiaridade, pois a definição da legitimidade do agravante impacta até mesmo a afirmação da competência para processar e julgar a ação, pois acaso reconhecida sua ilegitimidade, estar-se-á afirmando que a legitimação passiva para a ação está reservada à União, ente que tem foro reservado na Justiça Federal. Imperativo, pois, que a matéria seja reexaminada nessa sede recursal, mediante aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que a taxatividade contemplada pelo artigo 1.015 do estatuto processual não é exaustiva, comportando modulação quando a natureza da decisão pode irradiar efeitos lesivos ou afetar a utilidade do processo. Alinhadas essas ressalvas, a questão atinente à ilegitimidade do agravante deve ser examinada primeiramente, antes mesmo da arguição de prescrição da pretensão, pois encerra condição da ação, ou seja, pressuposto para obtenção da prestação almejada, enquanto a prescrição dispõe sobre o mérito. Consignada mais essa ressalva, a elucidação da questão demanda breve digressão sobre a gênese do PASEP e das atribuições reservadas ao banco agravante defronte a gestão dos fundos recolhidos nas contas individuais abertas com forma de implementação do programa, enquanto subsistira e até que sejam liquidadas todas as contas a ele vinculadas. Do cotejo dos autos da ação principal, afere-se que o agravado fora inscrita no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP –, sob o código 1.010.567.231-6, em razão do seu ingresso no serviço público[1], sendo automaticamente vinculada ao programa e dele participando entre os anos compreendidos entre 1979 e 1989, tendo em vista que houvera alteração dos fundos que lhe eram destinados com o advento da Constituição Federal de 1988, mantidas as contas individuais abertas até a promulgação da Carta Magna e as situações de saques legalmente pontuadas, pois a partir de então os recursos passaram a ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo revertidas ao programa seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de programa de desenvolvimento econômico, entre outras ações da previdência social, consoante o artigo 239 do texto constitucional: “Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 1o Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 2o Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. § 3o Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. § 4o O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. § 5o Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1o e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1o do art. 166. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)” (Grifo nosso). A par da nova regulação dos recursos destinados ao PIS e ao PASEP, houvera a preservação das contas individuais até então abertas. Assim é que, com a implementação da hipótese legal, realizara o saque dos ativos existentes em sua conta individual, sustentando, contudo, que lhe fora assegurado importe substancialmente inferior ao que lhe era devido, pois, além da correção monetária e remuneração do capital incorreta, teria havido saques anteriores que lhe eram estranhos, assistindo-a o direito a auferir as diferenças correlatas. A seu turno, como cediço, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP fora criado pela Lei Complementar no 8/1970, visando destinar ao servidor público participação nas receitas auferidas na forma regulamentada e fomentar a formação de patrimônio pessoal (art. 1o). Os fundos destinados ao programa derivaram de contribuições advindas dos entes públicos, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o de aludido diploma normativo, verbis: “Art. 2o - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas: I - União: 1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes. II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios: a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes; b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e dos Estados através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de 1o de julho de 1971. Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição. Art. 3o - As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios contribuirão para o Programa com 0,4% (quatro décimos por cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 1o de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes.” Imperioso notar que esse programa veio em conjunto com o do trabalhador da área privada, Programa de Integração Social – PIS -, que buscava “promover a integração do empregado na vida e desenvolvimento das empresas” (LC no 7/1970, art. 1o), por meio de depósitos em contas individuais dos empregados criadas para esse fim na Caixa Econômica Federal. De relevo para elucidação da controvérsia é que, a par da forma de fomento dos fundos a serem revertidos aos servidores públicos, a operacionalização do PASEP fora confiada ao Banco do Brasil S/A, que, contudo, atua como simples executor, pois segue todas as diretrizes traçadas pelo Conselho Gestor criado para gestor do fundo, ficando-lhe imputado, inclusive, o encargo de abrir contas individuais da titularidade de cada beneficiário, recebendo, como contrapartida pelos serviços desenvolvidos por delegação da União, comissão, conforme o artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, ad litteris: “Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.” A par do fato de que a gestão dos Fundos PIS/PASEP segue as diretrizes emanadas do Conselho Diretor, o Decreto-lei no 2.052/1983, que regulamentara a lei complementar que o criara, e o Decreto no 4.751/03, detalhara a forma de gestão e as atribuições reservadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal como executores dos programas. Segundo o disposto nessa regulação legal, as receitas destinadas aos fundos deveriam ser arrecadadas pelas instituições e outros agentes credenciais e o revertido aos servidores deveria ser credita nas contas individuais abertas (LC no 8/70, art. 4o e 5o), observas as alterações imprimidas aos fundos pela LC no 26/75. O que sobreleva é a previsão de que o PIS-PASEP, consoante o disposto na LC no 26/75, era gerido por Conselho Diretor, órgão colegiado constituído pela União, e, conquanto executores/administradores dos fundos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são remunerados pelos serviços que fomentam por delegação da União, competindo ao órgão gestor, inclusive, definir as tarifas de remuneração pelos serviços que executam, consoante o disposto nos artigos 7o e 8o, inciso XII, do Decreto no 4.751/03. Esse normativo viera a ser revogado pelo Decreto no 9.978/2019, que, contudo, mantivera as previsões de que a responsabilidade para gerir os programas, no pertinente aos importes remanescentes nas contas individuais, depositados até a promulgação da Constituição Federal, pois mantidas as hipóteses legais que permitiriam sua retirada, era do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, ficando reservado ao órgão, ainda, a competência para fixar a tarifa de remuneração devida aos administradores, conforme a seguir transcrito: “Art. 3o Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP.” (Grifo nosso). Da regulação legal transcrita emerge que o Banco do Brasil S/A, a despeito de incumbido de gerir os recursos que lhe eram destinados e até mesmo abrir contas individuais em nome dos servidores destinatários do PASEP, segundo as informações que lhe eram repassadas e os recursos revertidos na forma da regulamentação legal, atuara, sempre, como administrador dos recursos mediante delegação advinda da União. Essa apreensão emerge irreversível da constatação de que ao Conselho Diretor está reservada competência para dispor sobre toda a forma de arrecadação, destinação, remuneração e movimentação dos fundos, competindo ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal atuarem como executores dos comandos, abrindo e mantendo, agora, as contas individuais abertas. Ou seja, prestaram e continuando prestando serviços, não aos titulares das contas, mas à União, tanto que são remunerados segundo as tarifas fixadas pelo Conselho Diretor (Decreto no 4.751/03, art. 8o, XII; e, agora, Decreto no 9.978/19, art. 4o, XII). Conseguintemente, atuando o agravante como simples executor das determinações emanadas do Conselho Diretor, fomentando-lhe serviços mediante remuneração, devendo ser frisado que quem remunera os serviços é a própria União, não os titulares das contas vinculadas, atua, pois, como preposto ou delegatário, não executando serviços ou atos em nome próprio, mas em nome e segundo a orientação que emana do ente nacional, através de aludido Conselho Diretor. Sob essa realidade normativa o banco não ostenta legitimação para ocupar a angularidade passiva das ações que versem sobre PASEP, sejam provenientes da alegação de falha na gestão da conta seja em razão da alegação de correção em descompasso com os índices de inflação havidos no período. Como cediço, praticado o ato mediante preposição, segundo as orientações e sob a responsabilidade, portanto, do preponente, ele é quem responde perante eventuais prejudicados por atos culposos praticados pelo preposto. No caso, subsistira vínculo de gênese legal entre o banco e a União, pois fora afetada à instituição os encargos de gerir e abrir contas individuais para depósito e movimentação dos importes vinculados ao PASEP. O banco sempre atuara segundo as orientações emanadas do Conselho Diretor, inclusive quanto à forma de correção dos importes recolhidos às contas vinculadas, sendo remunerado pelos serviços que executara, segundo as tarifas firmadas pelo órgão. Em suma, sempre agira por delegação e atuando como preposto, não podendo, pois, ser acionado diretamente pelos titulares de contas vinculadas visando a composição de danos ou dos ativos recolhidos, ainda que sob o prisma da subsistência de ato culposo passível de lhe ser imputado. Ao titular da conta subsiste o direito de acionar a União, pois o Conselho Diretor encerra simples órgão administrativo desprovido de personalidade administrativa, demandando o direito derivado da regulação do PASEP. Ao ente federado, a seu turno, em caso de eventual condenação, assistirá o direito de acionar o banco, em sede regressiva, por eventual culpa na realização dos serviços que lhe foram confiados. Esse entendimento, inclusive, está há muito sedimentado pela Corte Superior de Justiça, que, enfocando a matéria, editara o enunciado sumular 77, estabelecendo que a Caixa Econômica Federal, atuando como mera executora das determinações emanadas do aludido Conselho, não tem legitimidade passiva para compor a lide em que o empregado almeja perceber correções monetárias, juros e expurgos incidentes sobre as cotas do PIS que restaram depositadas em sua conta individual, devendo, a parte que se sentir prejudicada, acionar, na Justiça Federal, a União Federal, pois cabe a ela a representação do Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep, in verbis: “Súmula 77 - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO PIS/PASEP.” (Súmula 77, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/1993, DJ 12/05/1993, p. 8903) Sobreleva, por oportuno, a transcrição das razões de decidir do precedente estampado no RESP 13.612/CE, de relatoria do exmo. Ministro Demócrito Reinaldo, que fora um dos paradigmas a ensejar a edição do aludido enunciado, como forma de compreender o porquê do entendimento exarado, in verbis: “Como judiciosamente salientado pelo eminente Presidente do Tribunal recorrido, no seu despacho admissório do Resp, a função da Caixa Econômica Federal é de arrecadar as contribuições que irão compor o Fundo de Participação PIS/PASEP. A CEF, no caso, ocupa uma posição de mera arrecadadora de recursos, não sendo, de fato, nem gestora, nem beneficiária deles. O Conselho Diretor, cuja composição é de competência do Ministro da Fazenda (e Economia) não tem personalidade jurídica e nem representa a CEF, em juízo ou fora dele. Esse Colegiado é mero órgão administrativo, vinculado à União. É óbvio, assim, que a recorrente, por ser parte ilegítima, não pode integrar a lide, figurando no pólo passivo da demanda. os precedentes da Corte são neste sentido, bastando citar o acórdão proferido no Resp no 6.400-CE, da lavra do nobre Ministro GARCIA VIEIRA, com a seguinte dicção: ‘Na condição de mera arrecadadora do PIS, a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações de repetição de indébito relativas à mencionada contribuição’ (DJU de 04/03/91, pág. 1974). Dou provimento ao recurso, declarando a CEF parte ilegítima, na forma de sua manifestação no especial”. Aludido julgado paradigmático restara assim ementado: “FINANCEIRO E PROCESSUAL. CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NA QUALIDADE DE MERA ARRECADADORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) E PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO), A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES DE REPETIÇÃO OU PARA LIBERAÇÃO DESSAS CONTRIBUIÇÕES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.” (REsp 13.612/CE, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/1992, DJ 30/03/1992, p. 3964) Deve ser assinalado que, conquanto o enunciado se reporte à Caixa Econômica Federal, se aplica linearmente às hipóteses em que a gênese das ações é o fundo PASEP e a pretensão é endereçada ao Banco do Brasil S/A, pois a regulamentação pertinente ao PIS, cujos fundos eram arrecadados pela Caixa Econômica Federal, é a mesma, com a única diferenciação de que os destinatários dos fundos num, ou seja, no PIS, eram empregados da iniciativa privada, e servidores públicos, no outro. Tanto é que, com o advento da LC no 26/75, os fundos foram unificados, passando a serem denominados fundos PIS-PASEP (art. 1o). Somente à guisa de reforço, emerge da regulamentação invocado que o Banco do Brasil figura, a similitude da Caixa Econômica Federal, como mero prestador de serviços do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sem qualquer competência de gestão, recebendo, inclusive, contraprestação pelos serviços desempenhados, denominada comissão, sendo suas atribuições taxativamente especificadas no artigo 12 do Decreto no 9.978/2019, o qual revogara as normas anteriormente previstas no Decreto no 4.751/2003, in verbis: “Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 ; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto.” Assim, ademais, assinalara o eminente Ministro Castro Meira, enquanto integrava a Corte Superior, ao votar no Conflito de Competência no 43.891 do Rio Grande do Sul, cuja relatoria fora designada ao eminente Ministro Luiz Fux, ad litteris: “(...) A Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a teor do que preceitua o art. 5o: ‘O Banco do Brasil S/A, ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço , tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional’. O Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária chamada comissão. O Gestor do Fundo PIS/PASEP é um Conselho-Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros, com mandatos de 1 (um) ano, designados através de portaria pelo Ministro de Estado da Fazenda. É este Conselho responsável pela representação judicial e extrajudicial do Fundo, sendo realizada a defesa através da Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor do que preceitua o art. 9o, § 8o, do Decreto n.o 78.276/76, que assim dispõe: ‘O conselho-Diretor ficará investido de representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS/PASEP, que será representado e definido, em juízo, por Procurador da Fazenda Nacional’. O cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes, nos períodos reclamados pelo demandante, eram determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas operava o sistema. Esta Corte, analisando questão semelhante relativa à CEF, responsável pela operacionalização do Programa de Integração Social - PIS, fez editar a Súmula n.o 77/STJ, segundo a qual ‘a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP’. Esse raciocínio é extensivo ao Banco do Brasil. Se a Caixa detinha a administração do PIS e o Banco do Brasil a do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos a respectiva gestão, que passou a um Conselho-Diretor, designado pelo Ministério da Fazenda, com atribuição de representar judicial e extrajudicialmente o Fundo. Assim, como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula n.o 77/STJ), também é ilegítimo o Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. (...)” (CC 43.891/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2004, DJ 06/06/2005, p. 173) Consoante o entendimento firmado no enunciado em tela em conformidade com a regulação normativa cotejada sobeja, pois, a ilegitimidade ad causam do Banco do Brasil para figurar nas ações em que o participante, discordando do valor que lhe fora disponibilizado para retirada em conta individual, por ocasião do preenchimento de uma das hipóteses legais, demanda objetivando receber o valor que entendera ser o escorreito, independentemente da causa de pedir alinhada, ou seja, conforme já assinalado, se alinhada com base em falha imputada ao banco ou da não correção dos ativos recolhidos segundo o reputado devido. Esse posicionamento é perfilhando em uníssono pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada de ditar a derradeira exegese em se tratando de direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL - PIS/PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA - CAIXA ECONÔMICA. A Caixa Econômica é mera arrecadadora do PIS, não sendo parte legítima "ad causam" passiva. O PIS/PASEP é arrecadado pela União, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. No caso houve negativa de vigência da Lei Complementar número 26/75 e do Del. 2.052/83 e contrariedade à jurisprudência do extinto TFR. Há precedente no Resp no 6.400-CE. Recurso provido.” (REsp 9.603/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/1991, DJ 17/06/1991, p. 8189); “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública contra a União, objetivando provimento judicial que garanta a liberação do saldo das contas PIS/PASEP a seus titulares na hipótese de invalidez de seu titular, compreendendo como inválido aquele incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, independentemente da obtenção de aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial, bem como a liberação do saldo das contas PIS/PASEP ao titular quando ele próprio ou quaisquer de seus dependentes for acometido das doenças ou afecções listadas na Portaria Ministerial MPAS/MS 2998/2001. 2. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da ora recorrente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379. 4. A jurisprudência do STF e do STJ assinala que, quando se trata de interesses individuais homogêneos, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Coletiva é reconhecida se evidenciado relevante interesse social do bem jurídico tutelado, atrelado à finalidade da instituição, mesmo em se tratando de interesses individuais homogêneos disponíveis. Nesse sentido: RE 631111, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7/8/2014, DJe-213; REsp 1209633/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015. 5. Assim, necessário observar que, no caso concreto, o interesse tutelado referente à liberação do saldo do PIS/PASEP, mesmo se configurando como individual homogêneo, segundo disposto na Lei 8.078/1990, se mostra de relevante interesse à coletividade com um todo, tornando legítima a propositura de Ação Civil Pública pelo Parquet, visto que subsume aos seus fins institucionais. 6. Recurso Especial não provido.” (REsp 1480250/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015); “ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar no 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5o, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido.” (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225) “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça, há muito tem entendimento no sentido de que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o PIS/PASEP. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379) “PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMILITUDE COM O FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS GOVERNAMENTAIS. IPC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLENDO STF.1. A União tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações em que se pleiteia a correção dos saldos do PASEP, tendo em vista que àquela compete a gestão desta contribuição. 2. A analogia funda-se no princípio da igualdade jurídica, encerando aplicação justa da lei. Tratando-se de espécies semelhantes aplicam-se normas semelhantes. 3. Similitude de finalidades entre o PASEP e o FGTS. Fundos em prol dos servidores e particulares. 4. A correção monetária do saldo do PASEP deve obedecer o mesmo tratamento conferido ao FGTS. Aplicação do princípio ubi eadem ibi dispositivo que se resume em atribuir à hipótese nova os mesmos motivos e o mesmo fim do caso contemplado pela norma existente. 5. "Funda-se a analogia (...) no princípio de verdadeira justiça, de igualdade jurídica, o qual exige que as espécies semelhantes sejam reguladas por normas semelhantes." (Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 1998, p. 208-210) 6. A atualização monetária não se constitui em um plus, mas, tão-somente, na reposição do valor real da moeda, sendo o IPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária. 7. O STF decidiu que não há direito à atualização monetária dos saldos do FGTS referentes aos Planos "Bresser" (junho/87 - 26,06%), "Collor I" (maio/90-7,87%) e "Collor II" (fevereiro/91-21,87%) (RE no 226855/RS, j. em 31/08/2000 - DJU 12/09/2000). 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que são devidos, para fins de correção monetária dos saldos do FGTS, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Governamentais "Verão" (janeiro/89 - 42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -, junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% - março/91). 9. Súmula no 210/STJ: "A ação de cobrança das contribuições do FGTS prescreve em (30) trinta anos". 10. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 622.319/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2004, DJ 30/09/2004, p. 227) Acrescenta-se, ainda, o voto proferido pelo eminente Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Recurso Especial n. 1.802.521/PE, cuja resolução ocorrera nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. A irresignação não merece prosperar. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. Ademais, dispõe o art. 2o, do aludido Decreto-Lei, que o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal são responsáveis tão somente pela arrecadação de tais valores. Desse modo, é a União que deve figurar no polo passivo das ações que versem sobre a matéria em questão. A União Federal deve figurar no polo passivo das ações em que se pleiteia e discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. (...)” Transcreve-se, pois, a seguir a ementa do referido julgado: “ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019). Idêntico posicionamento fora recentemente ratificado em decisão monocrática emanada da eminente Ministra Assusete Magalhães, no âmbito do REsp 1.561.350/SP, publicada em 05/02/2020, in verbis: “A insurgência não merece amparo. (...) No mérito, ao concluir pela legitimidade passiva da União, bem como ao asseverar que a correção monetária do saldo do PIS/PASEP deve observar, por simetria, o mesmo tratamento conferido ao FGTS, a Corte regional não destoou do entendimento já registrado nesta Corte, não merecendo, portanto, reparos o acórdão recorrido. (...) Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in verbis: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial.” Na mesma toada vem decidindo esta egrégia corte de justiça, ainda que sobejem julgados em sentido diverso, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o objeto que será discutido na demanda, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 2. De acordo com o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão dos recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária e dos juros, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 3. Atuando como mero operacionalizador dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, o Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1215105, 07003837120198070010, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida.” (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 CPC. PIS-PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL.. BANCO DO BRASIL. PARTE ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 2 - O Banco do Brasil S/A não tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor de conta individual do PASEP. Isso porque a referida instituição financeira, nos termos da legislação de regência do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Lei Complementar no 26/1975 e seus respectivos decretos regulamentadores), é mera mantenedora das contas individuais do PASEP e responsável pelo creditamento das parcelas devidas nas contas individuais quando e na forma autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1235864, 07253657920198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Decreto no 4.751/2003, a gestão dos recursos do Fundo do PIS/PASEP é incumbência de um Conselho Diretor. 2. O Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não possuindo qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão 1222034, 07093053120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPURGOS E JUROS. SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIRADAS PERIÓDICAS DE VALORES. HIPÓTESES PERMISSIVAS. EXERCÍCIO DE FACULDADE DA PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante das atribuições legalmente definidas ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e às instituições bancárias pela Lei Complementar n.o 26/1975, Decreto n.o 78.276/1976 e Decreto n.o 4.751/2003, vislumbra-se que o Banco do Brasil carece de legitimidade passiva quanto a pedidos que envolvam discussão de juros e correção monetária e expurgos sobre o saldo de conta individual do PIS-PASEP. 2. Por ser o responsável em concretizar o processamento da solicitação de saque e consequente pagamento, resulta evidente possuir o BANCO DO BRASIL legitimidade passiva quanto à pretensão da autora atinente à restituição de eventuais saques indevidos operacionalizados em sua conta individual. 3. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 4. Não ocorre prescrição quando não decorrido dez anos entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação. 5. Não tendo o Banco do Brasil se desincumbido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma a demonstrar a alegação de que os saques e retiradas ocorreram dentro das hipóteses permissivas ou mediante solicitação e exercício de faculdade pela autora, impõe-se manter sua obrigação ao ressarcimento das quantias indevidamente retiradas de sua conta individual junto ao PASEP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva parcialmente acolhida.” (Acórdão 1227450, 07284480620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser acrescido que, atuando o Banco do Brasil como operacionalizador do programa, sem qualquer poder de ingerência, e na medida das determinações exaradas pelo Conselho Diretor, prestando, inclusive, contas anualmente de sua administração ao órgão público, não ostenta legitimação para compor a lide por ser mero executor das ordens exaradas pelo conselho, ainda que a causa de pedir derive da imputação de falha na realização dos serviços, conforme já pontuado. Com efeito, esse entendimento deve ser estendido aos casos em que fora aferido a existência de saques indevidos nas contas individuais dos participantes, pois, conforme asseverado, restara comprovado que agira como mero prestador de serviços do Ente Federal, recebendo, por tal, contraprestação legalmente prevista e denominada comissão. Ora, ainda que demonstrado que houvera qualquer saque indevido junto a conta individual de servidor, caberá a União Federal o direito de regresso frente ao Banco do Brasil, não podendo o particular demandar diretamente em desfavor do banco por inexistir relação jurídica a os vincular, uma vez que atua como longa manus do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Conseguintemente, apreendida a ilegitimidade passiva ad causam do banco, pois, em suma, não pode ser acionado, como prestador de serviços, por ato da responsabilidade do ente preponente, ficando patenteada a insubsistência de pertinência subjetiva da instituição com o direito invocado, ressoa indene a carência de ação do agravado. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante deve ser concedida em sede antecipada, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que a decisão arrostada seja sobrestada, repercutindo no trânsito processual, que também deverá ficar paralisado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito desse recurso. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, concedendo a antecipação da tutela recursal postulada e suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito da ação principal. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Extrato PASEP de ID Num. 55068469 - Pág. 1/3 (fls. 25/27).